Tribunal: TJMT
Processo: 1011815-87.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RED. No 1011815-87.2020.8.11.0003
EMBARGANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
EMBARGADO: JOSEDI DOS SANTOS PORTELA
Decisão monocrática
Vistos etc.
CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 94463967), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação no 1011815-87.2020.8.11.0003.
Em suma, sustenta que ocorreu contradição na decisão recorrida quanto à redução dos juros remuneratórios do contrato em discussão, uma vez que a taxa contratada foi estipulada de acordo com o perfil do embargado e, portanto, deve ser mantida em razão da sua legalidade.
No entanto, se acaso não for este o entendimento, que seja aplicada a taxa média de juros remuneratórios determinada pelo Banco Central para contratos de empréstimo não consignados que é de 116,16% ao ano ou 6,65% ao mês.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a contradição acima explicitada, modificando a r. decisão monocrática.
Contrarrazões no ID no 95688969 pelo desprovimento dos aclaratórios.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos, quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso, basta uma simples análise da decisão recorrida, para se constatar que seu conteúdo é claríssimo ao explicitar quanto à exorbitância dos juros remuneratórios cobrados pela embargante no contrato em discussão, não havendo que se falar em contradição, senão vejamos:
“[...]. Dos juros remuneratórios
Já no tocante aos juros remuneratórios, procede a pretensão da apelante.
Isso porque, o ponto de referência para a análise da abusividade deste ou daquele encargo é a chamada taxa média de mercado, publicada mensalmente pelo BACEN, para determinada espécie de mútuo.
Não significa isso dizer, contudo, que a abusividade se revele tão somente porque a taxa anual efetivamente contratada ultrapasse um ou dois pontos percentuais à média praticada.
Afinal, “‘a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade’ (voto condutor do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).” (STJ – 3.a T. – EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS – Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino – j. em 27/11/2012, DJe 04/12/2012)
Mister que, neste viés, reste evidenciada a desproporcionalidade do percentual excedente à média praticada pelo mercado financeiro.
Na hipótese, a despeito de a taxa média divulgada pelo BACEN no site: http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls demonstrar que a taxa de juros prefixados das operações ativas para crédito pessoal por pessoa física era, em agosto de 2019 de 3,04% ao mês e 43,24% anuais.
Extrai-se do contrato em discussão que os juros foram pactuados à ordem de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano, ou seja, excedendo sobremaneira o parâmetro acima indicado.
Portanto, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, deve esta ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração ao patamar de 3,04% ao mês e 43,24% anuais, pelo que merece reforma o ato sentencial neste tópico.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CDC - RECURSOS DESPROVIDOS.
[...]. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]”. (APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – REVISÃO DE CONTRATOS – VIABILIDADE – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR REGULADO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS CONSIDERAVALMENTE ACIMA DA TAXA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL – IMPOSSIBILIDADE – TAXA NÃO PACTUADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA PRATICAMENTE TOTAL DA PARTE AUTORA, ORA APELANTE – INADMISSIBILDADE DO RECURSO – APELO DESPROVIDO.
[...]
“Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.” (Ap 32702/2017, Relatora: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017) [...]. ” (TJMT - Ap 118611/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018) [...]. ” (Sic. ID no 93211463 - Pág. 7)
Quanto à pretensão do embargante de que seja aplicado à hipótese a taxa média de juros remuneratórios determinada pelo Banco Central para contratos de empréstimo não consignados que à época “[...] era de 116,16% ao ano ou 6,65% ao mês [...]” (Sic. ID no 94463967), esta mostra-se totalmente descabida.
Isso porque, além de a taxa de juros remuneratórios do contrato em discussão já ter sido reduzida com amparado em um indexador que não se trata de empréstimo consignado, qual seja, “25470 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal total”, não é de se olvidar que, após a constatação de eventuais abusividades/ilegalidades nos encargos contratados, tal critério (redução) fica a cargo do juízo e não da parte.
Assim, ausente o vício apontado e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.
Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.
Destarte, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados, pelo que rejeito os embargos declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 02 de agosto de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora